Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar as provas da materialidade e autoria e do crime de porte ilegal de arma de fogo e a desclassificação da conduta para o crime do artigo 14, da Lei 10.826/03.
III – Razões de decidir:
3. Não se mostra plausível a alegação defensiva de que as provas dos autos se mostraram insuficientes para comprovar a propriedade da arma de fogo pelo recorrente, tendo em vista que ela foi encontrada no veículo conduzido por ele.
4. Apesar de o réu alegar que o veículo não lhe pertencia e que apenas estava fazendo uma manutenção nele, não apresentou qualquer dado do proprietário ou sobre o terceiro que, supostamente, lhe entregou o carro.
5. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
6. Inviável o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 ou qualquer outro dispositivo dessa mesma norma penal, pois, conforme consta no laudo de exame de arma de fogo, atestou que, embora se trate de um revólver calibre .38, portanto de uso permitido, sua numeração estava suprimida, circunstância que atrai a incidência do artigo 16, §1o, inciso IV, do Código Penal.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.